Tribunal: TJDFT
Processo: 0743365-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. SUPOSTA ÁREA PÚBLICA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL NA OCUPAÇÃO DA ÁREA.
1. As tutelas provisórias buscam minimizar as consequências ruinosas que o tempo do processo pode causar.
2. A pretensa derrubada do imóvel em que reside a Autora e sua família trata de direito que necessita de prestação jurisdicional urgente ante o a possibilidade de periculum in mora inverso.
3. Consoante intimação demolitória emitida pela própria Administração Pública, o imóvel objeto de fiscalização “aparentemente” se encontra em área pública, ou seja, sequer há a certeza da ocupação indevida ao fundamento de se tratar de área pública, além do que a ocupação do imóvel dura mais de 2 anos e 8 meses.
4. As peculiaridades do caso em cotejo com os interesses em conflito recomendam a suspensão do ato demolitório até que a pretensão seja analisada na ação principal, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que haverá maiores esclarecimentos acerca do estado da construção, da natureza da área, se particular ou de domínio público, bem como acerca de possível regularização fundiária da região.
5. Recurso conhecido e provido.